Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608). 1.1. No caso dos autos, a conduta do banco não se mostrou contrária a boa-fé objetiva tendo em vista a fraude praticada por terceiros, razão pela qual a restituição deve se dar na forma simples. Portanto, não havendo demonstração de má-fé do Banco réu, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores debitados.
2. Os abalos suportados pelo autor, em razão da falha na contratação do mútuo bancário do qual não anuiu, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 2.1. Ademais, trata-se de pessoa com hipervulnerabilidade, por ser idoso e pensionista da previdência social.
3. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
4. Se percebe que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido originariamente formulado. Logo, a distribuição do ônus sucumbenciais deverá ser totalmente debitada ao réu (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.